Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS E SANÇÃO APLICADA.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
4. Inexistem os vícios de fundamentação apontados pelo Embargante. O Embargante, por pretender inovar nos pedidos, apresentou embargos contradizendo as próprias alegações deduzidas na inicial e na réplica, o que, destaque-se, configura litigância de má-fé (art. 80, II, do CPC). Além disso, o Embargante suscita questionamentos que não foram objeto de recurso próprio anterior.
5. A insatisfação do Embargante com o entendimento adotado no acórdão não implica na existência dos vícios do art. 1.022 do CPC, constituindo mera pretensão de rediscussão, o que não se admite.
IV. Dispositivo.
6. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos. Aplicada sanção por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 1.022, 1.025 e 1.026.